Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-52.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 31991

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Atraso de aproximadamente 14 horas para chegada no destino. Violação aos deveres de segurança, eficiência e adequação no transporte de passageiros. Transtornos e desconfortos inequívocos. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva. Quantum reparatório elevado de R$ 1.000,00

Ementa:
VOTO No 31991

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Atraso de aproximadamente 14 horas para chegada no destino. Violação aos deveres de segurança, eficiência e adequação no transporte de passageiros. Transtornos e desconfortos inequívocos. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva. Quantum reparatório elevado de R$ 1.000,00 para R$ 4.000,00, conforme peculiaridade do caso concreto. Sentença parcialmente reformada.

Recurso da Ré não provido; recurso do Autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001515-52.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado/apelante GEOVANNY DE DEUS MORENO CASTELO
BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso do autor, e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-52.2020.8.26.0002 -Voto no 31991
2
APELAÇÃO No 1001515-52.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL (F REG SANTO AMARO)
APELANTES: TAM LINHAS AÉREAS S/A e GEOVANNY DE DEUS MORENO
CASTELO BRANCO
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 31991
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de
passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Atraso de
aproximadamente 14 horas para chegada no destino. Violação aos
deveres de segurança, eficiência e adequação no transporte de
passageiros. Transtornos e desconfortos inequívocos. Dano moral in
re ipsa. Responsabilidade objetiva. Quantum reparatório elevado de
R$ 1.000,00 para R$ 4.000,00, conforme peculiaridade do caso
concreto. Sentença parcialmente reformada.
Recurso da Ré não provido; recurso do Autor parcialmente provido.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela Ré TAM
LINHAS AÉREAS S/A (fls. 87/103) e pelo Autor GEOVANNY DE DEUS MORENO
CASTELO BRANCO (fls. 112/126) nos autos da ação de reparação de danos
morais, contra a r. sentença (fls. 83/85) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, Dr. Guilherme
Silva e Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a
companhia aérea Ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
Sustenta a companhia aérea Ré, em suma, que a
reacomodação do Autor em outro vou decorreu de fator alheio à sua vontade,
configurando hipótese de caso fortuito; foram oferecidos ao Autor as alternativas
previstas no art. 20 da Resolução no 400/2016 da ANAC; cumpriu integralmente o
disposto no art. 741 do Código Civil; o atraso decorreu da “manutenção
programada”, visando resguardar a segurança dos passageiros, o que ensejou
verdadeiro efeito cascata, com o cancelamento de alguns voos; o voo foi
remarcado para o dia seguinte e foi prestada assistência material ao Apelado; a Ré
obedeceu rigorosamente as normas que regem o setor; não pode ser
responsabilizadas por atos de força maior ou decorrentes de terceiros; não estão
presentes os pressupostos da responsabilidade civil, pois cumprido o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-52.2020.8.26.0002 -Voto no 31991
3
transporte; os fatos não passaram de mero aborrecimento; não houve ofensa aos
direitos de personalidade do Autor; não praticou qualquer ato ilícito; não restou
provado os danos morais. Pede a reforma da r. sentença, para que o pedido seja
julgado improcedente.
O Autor, por sua vez, pretende a majoração dos danos morais.
Para tanto, aduz que o seu voo foi cancelado apenas 26 minutos antes do
embarque, por meio de mensagem, quando já estava no portão indicado; somente
foi oferecida reacomodação para voo que decolaria 14 horas depois; não recebeu
auxílio material suficiente; perdeu compromisso inadiável no local de destino,
tratando-se de evento cujo ingresso havia sido previamente comprado; sugere como
valor de reparação a quantia de R$ 10.000,00.
Contrarrazões pela Ré (fls. 131/140) e pelo Autor (fls.
145/158).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da Ré não deve ser provido; o recurso do Autor deve
ser parcialmente provido.
A falha na prestação de serviço de transporte aéreo de
passageiros é incontroversa.
No caso dos autos, são notórios os transtornos e desconfortos
sofridos pelo Autor em razão do cancelamento do voo com partida de São Luiz e
destino à Fortaleza.
Em razão do cancelamento sem prévio aviso, o Autor
embarcou somente no dia seguinte, chegando no seu destino com atraso de
aproximadamente 14 horas.
Ressalta-se que o referido atraso é intolerável, pois supera em
muito o disciplinado no artigo 21 da Resolução no 400/2016 ANAC, que prevê um
prazo de tolerância de 04 horas de atraso antes que a transportadora seja obrigada
a oferecer alternativas ao passageiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-52.2020.8.26.0002 -Voto no 31991
4
Independentemente do motivo do cancelamento do voo, seja
em razão de “manutenção programada”, seja em razão da reestruturação da malha
aérea, tais fatos não excluem a sua responsabilidade pelos danos causados ao
Autor, pois se trata de fortuito interno inerente ao risco da atividade de transporte de
passageiros.
Cabe àqueles que exploram a atividade de transporte de
passageiros prestarem os serviços de forma segura, eficiente e adequada, além de
se atentarem ao dever de cuidado pertinente à sua atividade, evitando, assim, a
ocorrência de situações análogas à dos autos.
O C. Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de
que o dano moral decorrente de atraso de voo “prescinde de prova, sendo
que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa,
por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro.”1
E mais:
“Sempre que ocorrer ofensa injusta à dignidade da
pessoa humana restará configurado o dano moral, não
sendo necessária a comprovação de dor e sofrimento.
Trata-se de dano moral in re ipsa (dano moral
presumido).” (STJ. 3a Turma. REsp 1.292.141-SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012
Info 513
STJ).
“TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM.
DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONVENÇÃO
DE VARSÓVIA. DANOS MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO
GRAU. APELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.
PRETENDIDA REFORMA. SENTENÇA DE 1o GRAU RESTABELECIDA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) II
- De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda
Seção, na linha de que 'a ocorrência de problema
técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese
de caso fortuito ou de força maior', de modo que 'cabe
indenização a título de dano moral pelo atraso de voo e
extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores' (Ag.
1 REsp 299.532/SP, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), DJe
23/11/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-52.2020.8.26.0002 -Voto no 31991
5
Reg. no Agravo n. 442.487/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, DJ de 09/10/2006). III - Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido também em
parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro
grau, fixada a indenização por dano material em R$
194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na
quantia de R$ 5.000,00, atualizáveis a contar da data
da decisão do recurso especial.” (REsp no 612.817/MA,
Rel.
Min.
Hélio
Quaglia
Barbosa,
4a
Turma,
j.
20/09/2007) (destacamos)
No mesmo sentido, os precedentes desta 12a Câmara, de
minha relatoria:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo
internacional. Cancelamento de voo. Passageiros que
foram realocados no próximo voo da companhia aérea.
Atraso de 12 (doze) horas em relação ao horário
previsto. Falha na prestação dos serviços configurada.
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral.
Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (...).”
(Apelação
no
1035562-88.2016.8.26.0100,
j.
em
15/09/2017)
“REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional.
Alteração do voo em decorrência de atrasos e
cancelamentos. Chegada ao destino um dia depois do
previsto.
Danos
morais.
Ocorrência.
Questão
incontroversa
(...)”
(Apelação
no
1015139-10.2016.8.26.0100, j. em 14/09/2017)
Por ser assim, correta a condenação da companhia aérea Ré à
reparação dos danos morais causados ao Autor.
Passemos ao quantum reparatório.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, o baixo valor fixado
na origem, qual seja R$ 1.000,00 (mil reais), nem compensa adequadamente os
danos sofridos pelo Autor, nem exerce função punitivo-pedagógica em face da Ré.
No arbitramento dos danos morais devem ser observados os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não sejam irrisórios a
ponto de não desestimular o ofensor, e nem sejam excessivos a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-52.2020.8.26.0002 -Voto no 31991
6
Na espécie, a Ré não empreendeu todos os seus esforços
para minimizar os danos decorrentes da falha no serviço de transporte aéreo de
passageiros, sendo desarrazoada e injustificável a demora de aproximadamente 14
horas para reacomodação do Autor em outro voo.
De outro lado, a despeito da alegação de assistência material
precária, não há prova nos autos de que o Autor tenha tido gastos materiais com
alimentação, transporte ou hospedagem, tanto que sequer postula indenização por
danos materiais. Falta, pois, verossimilhança à sua alegação.
Pondera-se, ainda, que o Apelante perdeu compromisso
inadiável no local de destino, eis que já havia adquirido ingresso para evento na
cidade de Fortaleza (fls. 28). Não demonstrou, contudo, que esse seria o único
motivo da viagem, tanto que sequer deduz pedido de indenização do valor do
ingresso.
Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso
concreto, fixa-se o valor da condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
suficientes para compensar os danos morais sofridos pelo Autor e, também, exercer
função punitivo-pedagógica em face da companhia aérea Ré.
Registra-se que a condenação em montante inferior ao
postulado não implica sucumbência recíproca, na esteira da Súmula 326 do STJ.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da Ré;
dá-se parcial provimento ao recurso do Autor, com a reforma da r. sentença,
para aumentar o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigidos da data do arbitramento, assim considerada a data da publicação
da sentença na origem (Súmula 362 STJ), acrescidos de juros de 1% ao mês, a
contar da citação.
Elevam-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator